Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700408-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SANTANA E SILVA AGRAVADO: FATIMA MUNIZ DA ROCHA, MESSIAS LEMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por terceiro interessado (arrematante do veículo objeto de leilão, nos autos de origem) contra ato do Juiz que indeferiu o seu pedido de entrega do bem livre das multas. Aduz o impetrante que a aquisição em hasta pública é originária, não possuindo, portanto, nenhum vínculo jurídico com o anterior proprietário, fato que o impede de ser responsabilizado pelas infrações de trânsito cometidas pelo devedor. Requer o conhecimento do presente writ, com a concessão da liminar, para suspender a decisão do Juízo de origem, a fim de reconhecer que o valor das multas de trânsito, que incidem sobre o veículo arrematado, devem ser sub-rogadas pelo produto da arrematação, ante a sua natureza propter rem; caso não seja esse o entendimento, que seja deferido o direito de o arrematante transferir o automóvel sem pagar as multas, transferindo-as ao ex-proprietário, oficiando-se ao órgão de trânsito competente; no mérito, requer a confirmação da liminar para permitir a sub-rogação das multas no valor da arrematação, ou que seja transferida a obrigação pelo adimplemento das multas ao devedor, a fim de possibilitar a transferência do automóvel sem que o impetrante/arrematante seja onerado com tal obrigação. Recebido o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento. É o Relatório. Decido. A princípio, importante registrar que, na qualidade de terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, há legitimidade ativa recursal. O Edital do leilão, ID 81443570, dispôs que: “eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto débitos de IPVA e demais tributos, bem como os de natureza propter rem, que se sub-rogarão no valor da arrematação, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, consoante art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, resta claro que o arrematante/agravante não estava desonerado das multas, devendo submissão ao Edital, já que expressamente ressalvado os ônus, art. 886, VI, do CPC. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juiz de origem sobre a presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora